Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RENDIMENTOS INFERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS LÍQUIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO AGRAVANTE. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVAÇÃO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a redução dos alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios (IRPF e INSS), para 11% (onze por cento) do salário-mínimo. Também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante.
II. Questões em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) ausência de parâmetros objetivos previstos em lei para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva; (ii) Ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, necessidade de se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial; (iii) sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família; e (iv) a observação do binômio necessidade do alimentado e compacidade contributiva do alimentante no arbitramento de alimentos (.art. 1.694, §1o, do Código Civil).
III. Razões de decidir.
3. No intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
4. O dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos. 4.1. A equivalência entre a necessidade do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante. 4.2. A existência de outro filho menor preexistente ao alimentado; e a condenação do Réu na inclusão do Agravado em plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão agravada reformada. Alimentos provisórios reduzidos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios (IRPF e INSS).
Tese de julgamento: “A obrigação alimentícia deve ser arbitrada com observação do binômio legal, consistente na necessidade de quem postula os alimentos e na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e 99, § 3o; Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699; Lei n. 5.478/1968, art. 13, § 1o; e Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730031-24, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26.01.2023.